Tribunal: TJSP
Processo: 1009024-63.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Desapossamento de área para implantação do "Complexo Viário Jacu-Pêssego" - Termo de Compromisso no qual a autora foi inserida em Programa de Reassentamento, assegurando-lhe a entrega de unidade habitacional, convertida posteriormente em carta de crédito - Pleito de conversão em pecúnia da obrigação Admissibilidade - Precedente - Ilegitimidade passiva das rés afastada

Ementa:
Apelação - Ação ordinária - Desapossamento de área para implantação do "Complexo Viário Jacu-Pêssego" - Termo de Compromisso no qual a autora foi inserida em Programa de Reassentamento, assegurando-lhe a entrega de unidade habitacional, convertida posteriormente em carta de crédito - Pleito de conversão em pecúnia da obrigação Admissibilidade - Precedente - Ilegitimidade passiva das rés afastada - Reajuste do valor pago a título de auxílio-aluguel igualmente devido - Mera recomposição do poder de compra, ante a corrosão inflacionária - Auxílio devido até o efetivo cumprimento da obrigação principal.
Recursos da autora e das rés desprovidos.